Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. DEC. 20.910/32, ART. 1o. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de declaração de inexistência de débito contra sentença, que julgou extinto o processo em razão da prescrição.

2. O recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença, de modo a confrontar teses e, por conseguinte, a observar o artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada.

3. O apelante sustenta a prescrição intercorrente de autos diversos, execução fiscal. Contudo, a decisão a ser proferida nos presentes autos não tem o poder de obstar o seguimento da execução fiscal, pois é matéria de ordem pública a ser apreciada pelo juízo da execução fiscal. Preliminar rejeitada.

4. Conforme disposto ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32, “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.